Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002693-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), VALDEMIRO BILAU - CPF: 284.314.301-25 (AGRAVADO), MAURICIO DORACIO MENDES - CPF: 138.242.008-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002693-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
VALDEMIRO BILAU

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de Id. 158373661, que negou provimento ao recurso de Agravo Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Liquidação de Sentença
promovida pelo ora Agravado, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN.

Em suas razões, aduz que no caso específico, por se tratar de ação de liquidação de sentença determinada pelo procedimento comum, o chamamento ao processo é cabível por expressa disposição do art. 130, III combinado com o art. 511, ambos do CPC.

Assevera que a questão tratada nos autos não se assemelha ao caso debatido no REsp 1.145.146/RS, onde a questão de cabimento do chamamento ao processo na liquidação de sentença não restou debatida.

Cita que “
é evidente o interesse da União Federal e Bacen na vertente demanda, uma vez que condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A.
”, de forma que, não realizado o chamamento ao processo, “
os entes públicos perderiam o direito de manifestar-se na liquidação de sentença e exercer o contraditório e a ampla defesa na formação do título executivo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para determinar o chamamento da União Federal e do Bacen para integrar o polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 165011150.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023